Tribunal: TJES
Processo: 5020760-08.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Lançamento; SIMPLES
Data de julgamento: 2025-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020760-08.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: CENTRO AUTOMOTIVO MULTIMARCAS LTDA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUTUAÇÃO FISCAL. ANULATÓRIA. ACESSO DE DADOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando não identificado nenhum vício;

2. Em que pese os argumentos do Estado, o acórdão não ignorou a possibilidade de compartilhamento de informações, tal como reconhecido na ADI 7.276, mas ponderou que o ato deve seguir as balizas e critérios definidos pelo próprio Supremo Tribunal Federal, entre eles, a prévia notificação do contribuinte sobre a instauração do procedimento administrativo, o que não foi observado pelo embargante;

3. Embargos rejeitados.

Vitória, 09 de dezembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº. 5020760-08.2023.8.08.0024

Embargante: Estado do Espírito Santo

Embargado: Centro Automotivo Multimarcas Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra o acórdão (ID 14213542) que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de Centro Automotivo Multimarcas Ltda.

O Estado do Espírito Santo, para fins de prequestionamento, apontando omissão no acórdão, sob o argumento de que (a) o voto não observou a tese fixada pelo STF na ADI n. 7276, que reconheceu a constitucionalidade do compartilhamento sistêmico e automatizado de informações entre administradoras de cartão e o Fisco Estadual, nos termos do Convênio ICMS n. 134/2016; (b) a decisão viola o art. 927, I, do CPC e os arts. 5º, XII; 37, XXII; 145, §1º; e 102, §2º, da CF, além de contrariar o art. 199 do CTN, ao deixar de aplicar a orientação vinculante do STF.

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte embargada.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 15 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O embargante se insurge contra o acórdão que, por unanimidade, de provimento à apelação interposta pela Centro Automotivo Multimarcas Ltda. julgando prejudicado o recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES DIRETAMENTE DAS ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL PRÉVIO. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO DA REQUERENTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO PREJUDICADO.

1. A obtenção de informações fiscais diretamente das administradoras de cartões de crédito e débito sem a prévia instauração de processo administrativo fiscal viola o art. 6º da LC n.º 105/2001.

2. Inobservância dos requisitos estabelecidos pelo STF no julgamento das ADIs 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859.

3. Nulidade do Auto de Infração reconhecida.

4. Recurso da empresa requerente conhecido e provido. Recurso do Estado prejudicado.

Em síntese, sustenta o embargante que houve omissão no acórdão sob o argumento de que (a) o voto não observou a
tese fixada pelo STF na ADI n. 7276
, que reconheceu a
constitucionalidade do compartilhamento sistêmico e automatizado de informações
entre administradoras de cartão e o Fisco Estadual, nos termos do Convênio ICMS n. 134/2016; (b) a decisão viola o art. 927, I, do CPC e os arts. 5º, XII; 37, XXII; 145, §1º; e 102, §2º, da CF, além de contrariar o art. 199 do CTN, ao deixar de aplicar a orientação vinculante do STF.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando não identificado nenhum vício.

Não há vício embargável, tendo em vista que o voto condutor considerou toda a matéria apresentada pelas partes em seus recursos e respectivas contrarrazões, pronunciando-se expressamente, no entanto, apenas sobre aquelas aptas e suficientes para sua conclusão, sendo certo que, conforme precedentes do STJ, “
O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir.
” (EDcl no AgRg no RMS 68.012/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022)

Em que pese os argumentos do Estado, o acórdão não ignorou a possibilidade de compartilhamento de informações, tal como reconhecido na ADI 7.276, mas ponderou que o ato deve seguir as balizas e critérios definidos pelo próprio Supremo Tribunal Federal, entre eles, a prévia notificação do contribuinte sobre a instauração do procedimento administrativo, o que não foi observado pelo embargante.

Nesse sentido, consignou-se no voto:

[...] “o
Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 2859, 2390, 2386 e 2397, reconheceu a constitucionalidade do dispositivo, desde que respeitadas tais garantias, ressaltando a necessidade de processo administrativo prévio e pertinente notificação ao contribuinte.

Conforme decidido pelo STF, ‘
os estados e municípios somente poderão obter as informações previstas no artigo 6º da LC 105/2001, uma vez regulamentada a matéria. De forma análoga ao Decreto Federal 3.724/2001, tal regulamentação deve conter as seguintes garantias: pertinência temática entre a obtenção das informações bancárias e o tributo objeto de cobrança no procedimento administrativo instaurado; a prévia notificação do contribuinte quanto a instauração do processo e a todos os demais atos; sujeição do pedido de acesso a um superior hierárquico; existência de sistemas eletrônicos de segurança que sejam certificados e com registro de acesso; estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de desvios’
(ADI's 2390, 2386, 2397 e 2859, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2016, STF), o que não se verifica no âmbito do Estado do Espírito Santo
”. [...]

Com isso, a Câmara concluiu que foi “
demonstrado que o requerido solicitou e obteve informações bancárias diretamente das administradoras de cartões de crédito e débito antes da instauração do processo administrativo fiscal, contrariando a literalidade do art. 6º da LC 105/2001 e o entendimento firmado pelo STF, o que impõe a nulidade do Auto de Infração n.º 5.080.228-8
”.

Assim, constata-se que o embargante, ainda que a pretexto de prequestionamento, busca reapreciação de seus argumentos, em clara incompatibilidade com a via aclaratória, ficando, desde já, advertido das consequências legais em caso de reiteração dos embargos nas mesmas condições.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 09.12.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.